Tribunal: STF
Processo: ARE 751639
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. ICMS. Importação. Sujeito ativo. Estabelecimento destinatário. Simulação. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Não cumulatividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo - especialmente acerca da ocorrência de operação simulada no contexto da importação de mercadorias - e acolher a pretensão recursal, seria necessário rever os fatos e as provas constantes dos autos, bem como reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional (Lei Estadual 11.651/91 e Lei Complementar 87/96). Incidência da Súmula nº 279 do STF.



    3. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências que não pode ser inferido diretamente do texto constitucional. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.